Tribunal: TJSP
Processo: 0141232-25.2008.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. TETO REMUNERATÓRIO. Eficácia imediata dos limites máximos fixados na EC 41/03. Definição do tema pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 606.358/SP (Tema 257). Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação. Acórdão que afastou a aplicação do redutor

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROCURADOR AUTÁRQUICO. TETO REMUNERATÓRIO. Eficácia imediata dos limites máximos fixados na EC 41/03. Definição do tema pelo STF, em sede de repercussão geral, no RE 606.358/SP (Tema 257). Devolução dos autos à Turma Julgadora para eventual adequação. Acórdão que afastou a aplicação do redutor instituído pela EC 41/03, em respeito à garantia constitucional da irredutibilidade dos vencimentos e do direito adquirido. Julgado que contraria o posicionamento consolidado pela Suprema Corte. Retratação devida, para manter a r. sentença de improcedência da demanda. Revisão do julgado acolhida.